Tribunal: TJDFT
Processo: 0015493-07.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0015493-07.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO No ID: 49750678, o SINDIRETA requereu, com fundamento no art. 13, § 1o, da Lei n. 12.153/2009, o sequestro da quantia necessária ao pagamento do crédito (RPV 46159161), por intermédio do sistema BACEN/JUD. No ID: 52506260, o Distrito Federal foi intimado ao pagamento da respectiva RPV, por meio da Procuradoria do Contencioso em Precatórios e RPV (PROPEC). Desse modo, comprove o Distrito Federal a quitação da ordem de pagamento. Brasília, 7 de novembro de 2023. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador